Tribunal: TJPA
Processo: 0034319-80.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO EX OFFICIO DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LINITES PROPOSTOS PELA PARTE DEMANDANTE NA INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. ANULAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Afiguram-se pertinentes as razões recursais, ao aduzir a falta de fundamentação da sentença, pois esta, deveras, enfrentou genericamente o ponto controvertido da contenda, qual seja, a possibilidade de capitalização de juros no contrato em testilha, limitando-se a afirmar que ?Examinando o case, verifica-se que no contrato em apreço a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Desta forma, está expressamente pactuada a capitalização de juros. Não havendo, portanto, ilicitude contratual.? Portanto, em momento algum a decisão se reporta especificamente a qualquer cláusula contratual, tampouco qual seria o valor da taxa anual e mensal estipuladas em contrato. Não bastasse isso, o restante da sentença ainda passa ao largo dos termos propostos na demanda, pois aborda outras taxas supostamente abusivas que sequer foram ventiladas na peça de ingresso, quais sejam, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Comissão de Permanência. À toda evidência, pois, invariavelmente a sentença recorrida padece de vício insanável, quer porque na parte em que aborda o ponto controvertido nos autos faltou com a mínima fundamentação, quer porque quanto ao mais, transbordou os limites dos pedidos iniciais, violando o princípio da congruência e, via de consequência, patrocinando julgamento ultra petita. Não podendo ser aproveitada em mínima parte sequer, a nulidade integral da decisão recorrida é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS N
º
0034319-80.2012.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE:
RODRIGO DE SOUZA SAMPAIO
APELADO:
B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO
EX OFFICIO
DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LINITES PROPOSTOS PELA PARTE DEMANDANTE NA INICIAL. DECISÃO
ULTRA PETITA
. ANULAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Afiguram-se pertinentes as razões recursais, ao aduzir a falta de fundamentação da sentença, pois esta, deveras, enfrentou genericamente o ponto controvertido da contenda, qual seja, a possibilidade de capitalização de juros no contrato em testilha, limitando-se a afirmar que ¿Examinando o case, verifica-se que no contrato em apreço a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Desta forma, está expressamente pactuada a capitalização de juros. Não havendo, portanto, ilicitude contratual.¿ Portanto, em momento algum a decisão se reporta especificamente a qualquer cláusula contratual, tampouco qual seria o valor da taxa anual e mensal estipuladas em contrato. Não bastasse isso, o restante da sentença ainda passa ao largo dos termos propostos na demanda, pois aborda outras taxas supostamente abusivas que sequer foram ventiladas na peça de ingresso, quais sejam, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Comissão de Permanência. À toda evidência, pois, invariavelmente a sentença recorrida padece de vício insanável, quer porque na parte em que aborda o ponto controvertido nos autos faltou com a mínima fundamentação, quer porque quanto ao mais, transbordou os limites dos pedidos iniciais, violando o princípio da congruência e, via de consequência, patrocinando julgamento
ultra petita
. Não podendo ser aproveitada em mínima parte sequer, a nulidade integral da decisão recorrida é medida que se impõe.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e, ACOLHENDO a preliminar de ausência de fundamentação, pelo seu PROVIMENTO, a fim de anular a decisão alvejada, determinando ao juízo de origem que promova o processamento e o julgamento do feito à luz dos princípios da congruência e da fundamentação judiciais nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do dia 03 de março de 2020.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Vistos os autos.

RODRIGO DE SOUZA SAMPAIO
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição d Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de
B. V. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Historiam os autos que a parte ora apelante provocou este Poder Judiciário, por meio do ajuizamento da ação em epígrafe (fls. 03/30)
, noticiando que firmou contrato de alienação fiduciária com a parte ora apelada, para a aquisição de um veículo e que devido à crise econômica, bem como aos elevados encargos contratuais, deixou de honrar as obrigações contraídas, motivo pelo qual, tencionou não apenas a revisão contratual, como a restituição em dobro do que pagou a maior.

A tutela jurisdicional foi entregue através da

sentença de fl. 135
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que: 1) não há vício formal na elaboração da MP nº 2.170-36/2001 e, portanto, o seu art. 5º é constitucional; 2) a capitalização de juros não é proibida no ordenamento jurídico; 3) o contrato foi celebrado com a plena e consciente aquiescência da parte autora/apelante e; 4) os encargos contratuais foram cobrados conforme o pactuado e em conformidade com a jurisprudência pátria, que admite a capitalização de juros.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (fls. 140/162)
, arguindo,
preliminarmente
: 1) a inexistência de litigância de má-fé, pois ao demandar o Judiciário, pleiteava um direito que julgava e ainda julga ser totalmente legítimo, notadamente à luz da Súmula nº 121 do STF, no pleno exercício do seu direito de ação e; 2) a nulidade da sentença por
error in procedendo
, pois teve seu pedido de produção de prova técnica ignorado, muito embora a sentença concluísse pela improcedência dos pedidos, em virtude da ausência de comprovação da cobrança ilegal de encargos, além do que o feito não se encontrava maduro, eis que foi julgado antecipadamente sem ao menos a prolação de despacho saneador.
Meritoriamente
, sustenta que em relação à cobrança de juros capitalizados pela periodicidade mensal, a matéria restou incontroversa nos autos, por ausência de impugnação específica pela parte ré/apelada. Pontua que incorreu em erro a sentença ao considerar que a expressão ¿taxa efetiva de juros¿, contida no contrato, seria suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização de juros. Acrescenta que embora a sentença defenda a necessidade de uma legislação que regule e autorize tal cobrança, findou por reconhecer que a sua aplicabilidade restou autorizada desde a edição da MP nº 1.963-17/2000. Por derradeiro, pontua que a sentença é nula por falta de fundamentação.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 169).

Instada a apresentar contrarrazões, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o respectivo prazo, consoante certidão de fl. 170 dos autos.

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, eis que deferida a gratuidade processual (fl. 63). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No que concerne à preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, vislumbro pertinente as razões recursais, pois no meu sentir, enfrentou genericamente o ponto controvertido da contenda, qual seja, a possibilidade de capitalização de juros no contrato em testilha, limitando-se a afirmar à fl. 137-verso:
Examinando o case, verifica-se que no contrato em apreço a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Desta forma, está expressamente pactuada a capitalização de juros. Não havendo, portanto, ilicitude contratual.

Ora, em momento algum o excerto ao norte transcrito se reporta especificamente a qualquer cláusula contratual, tampouco qual seria o valor da taxa anual e mensal estipuladas em contrato.

Não bastasse isso, o restante da sentença ainda passa ao largo dos termos propostos na demanda, pois aborda outras taxas supostamente abusivas que sequer foram ventiladas na peça de ingresso, quais sejam, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Comissão de Permanência, senão vejamos:
Fl. 137-verso:
DEMAIS TAXAS CONTRATUAIS
(...) O STJ entende que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal a partir de 30/04/2008, mas a cobrança de IOF e a Tarifa de Cadastro podem ser pactuada (
sic
) entre as partes.
Fl. 138:
(...) No informativo acima não consta a validade da comissão de permanência, porém o STJ já possui entendimento sumulado sobre a licitude da cobrança, com as devidas limitações (Súmulas nº 294 e 472 do STJ).
Mesmo com as limitações impostas pelas súmulas, só é possível declarar a ilegalidade da comissão de permanência quando o consumidor sofrer um efetivo prejuízo, o que não ocorre no caso concreto.
Sendo assim, não há ilegalidade no contrato em apreço.
Portanto, não assiste razão à parte autora em qualquer de seus pleitos.

Ora, à toda evidência, portanto, invariavelmente a sentença recorrida padece de vício insanável, quer porque na parte em que aborda o ponto controvertido nos autos faltou com a mínima fundamentação, quer porque quanto ao mais, transbordou os limites dos pedidos iniciais, violando o princípio da congruência e, via de consequência, patrocinando julgamento
ultra petita
.

Não podendo ser aproveitada em mínima parte sequer, a nulidade integral da decisão recorrida é medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, ACOLHENDO a preliminar de ausência de fundamentação, pelo seu PROVIMENTO, a fim de anular a decisão alvejada, determinando ao juízo de origem que promova o processamento e o julgamento do feito à luz dos princípios da congruência e da fundamentação das decisões judiciais.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora